Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PATRICIA ANDREOLI D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo a quo que indeferiu o pedido de emenda a inicial e substituição do polo passivo da demanda (ID 79145890 dos autos originais). Em leitura à petição de ID 28826160, nota-se que a senhora MONICA PATRÍCIA ANDREOLI, representante do espólio de SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI, manifestou o reconhecimento sem ressalvas da procedência do pedido inicial (ID 28826160, p. 2). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo exerceu o juízo de retratação e admitiu o espólio no polo passivo da ação (ID 108005445). Nesta instância recursal, por meio da petição juntada ao ID 30551374, o agravante confirma a perda superveniente do interesse recursal e requer a desistência do recurso. Com essas razões, reconheço a prejudicialidade do recurso. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator